Tribunal: TJES
Processo: 5001292-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRO CORREA PIMENTEL
AGRAVADO: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRO CORREA PIMENTEL em face da decisão, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes, que declarou extinta a execução em face do Banestes, reconhecendo a impossibilidade de cumulação das execuções.

Em suas razões id. 1057946 sustenta o Agravante, em síntese, a possibilidade de desmembramento das execuções, com a posterior remessa do cumprimento de sentença em face do Banestes para uma das varas cíveis.

Alega que a decisão proferida causa um enorme prejuízo para o exequente, sendo possível o desmembramento em observância ao princípio da celeridade, atraindo a incidência, também, do art. 64, §3º, do CPC.

Ausente pedido liminar, o Agravado apresentou contrarrazões – id. 1136863 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRO CORREA PIMENTEL em face da decisão, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes, que declarou extinta a execução em face do Banestes, reconhecendo a impossibilidade de cumulação das execuções.

Em suas razões id. 1057946 sustenta o Agravante, em síntese, a possibilidade de desmembramento das execuções, com a posterior remessa do cumprimento de sentença em face do Banestes para uma das varas cíveis.

Alega que a decisão proferida causa um enorme prejuízo para o exequente, sendo possível o desmembramento em observância ao princípio da celeridade, atraindo a incidência, também, do art. 64, §3º, do CPC.

Ausente pedido liminar, o Agravado apresentou contrarrazões – id. 1136863 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o agravante deflagrou cumprimento individual de sentença coletiva em face do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes, tramitando o feito perante a Vara da Fazenda Pública de Cariacica.

Compulsando os autos, é possível verificar que o título executivo impôs obrigações distintas aos executados, de modo que caberia ao Banestes a restituição dos valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do Estado, cabendo a este a restituição dos valores cobrados a título de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

Justifica-se, com isso, o ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva de forma separada, com observância do rito respectivo, inclusive no que tange à competência para o seu processamento e para a posterior execução individual.

Desse modo, constato que o pleito do autor encontra claro óbice no art. 780 do CPC, que assim dispõe:
O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento
.

Neste caso, não se trata do mesmo executado, sendo também diversos os Juízos competentes e o procedimento a ser seguido, incorrendo o autor em flagrante equívoco quando do ajuizamento do cumprimento de sentença.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. ENTREGA DE COISA INCERTA.
EXECUÇÃO. ART. 573 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIOLAÇÃO.
EXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. DEVEDORES DISTINTOS. AVALISTAS COMUNS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 573 do Código de Processo Civil de 1973 faculta a satisfação de diversas pretensões creditórias por intermédio de um único processo de execução, desde que cumpridos os seguintes requisitos: (i) a identidade do credor; (ii) a identidade do devedor e (iii) a competência do mesmo juiz para todas as execuções.

2. A reunião de diferentes emitentes de cédulas de produto rural em uma única execução exige a identidade de partes, circunstância que não se revela quando há autonomia das relações obrigacionais e da responsabilidade dos devedores.

3. A execução conjunta de obrigações autônomas contra devedores distintos é hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo art. 573 do Código de Processo Civil de 1973, mas,
configura, na verdade, a vedada coligação de devedores.

4. Os títulos possuem endossantes/avalistas comuns, estando caracterizada a identidade de partes em relação a eles, circunstância que autoriza a continuidade do processo executivo exclusivamente em seu desfavor.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1635613/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Desse modo, entendo correta a decisão que extinguiu o procedimento em face do Banestes, não sendo possível o desmembramento, sendo necessário o ajuizamento de nova demanda, com observância do Juízo competente e do rito respectivo.

Sobre o tema, novamente, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS EM FACE DE DIFERENTES DEVEDORES DOS TÍTULOS DE CRÉDITO EXECUTADOS. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES COM DEVEDORES DISTINTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a execução conjunta de obrigações autônomas contra devedores distintos é hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo art. 573 do Código de Processo Civil de 1973, mas, configura, na verdade, a vedada coligação de devedores" (REsp 1.635.613/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça acolheu a preliminar de inépcia da inicial, extinguindo o processo de execução sem julgamento do mérito, por não terem sido preenchidos os requisitos do art. 780 do CPC. Constatou a impossibilidade de cumulação das execuções direcionadas a devedores diversos
, pois a execução fora interposta em relação a três contratos de locação, os quais possuem diferentes fiadores,
de modo que os devedores e as obrigações contratadas são singulares e não se comunicam uns com os outros, sendo o objeto dos contratos, as obrigações e os devedores diversos entre si
.

4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1695235/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES – JUÍZO INCOMPETENTE – PROCEDIMENTOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O título executivo impôs obrigações distintas aos executados, de modo que caberia ao Banestes a restituição dos valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do Estado, cabendo a este a restituição dos valores cobrados a título de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

2 – Justifica-se o ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva de forma separada, com observância do rito respectivo, inclusive no que tange à competência para o seu processamento e para a posterior execução individual.

3 – O pleito do autor encontra claro óbice no art. 780 do CPC, que assim dispõe: O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

4 - Correta a decisão que extinguiu o procedimento em face do Banestes, não sendo possível o desmembramento, sendo necessário o ajuizamento de nova demanda, com observância do Juízo competente e do rito respectivo.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.